Tribunal: TJDFT
Processo: 0720958-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA. MEDIDA LIMINAR. REQUISITOS DO ARTS. 561 E 562 DO CPC. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que deferiu o pedido liminar para reintegrar a Agravada na posse do imóvel situado na Rua 03, Chácara 86, Lote 18, Casa 18-B, Vicente Pires/DF, em que os Agravantes requerem revogação da medida liminar deferida.
II. Questão em discussão
2. Agravo de Instrumento foi interposto contra decisão que versa sobre medida liminar deferida pelo Juízo de origem para reintegração de posse de imóvel. Logo, a controvérsia a ser dirimida está restrita à análise dos requisitos para deferimento da medida liminar constantes nos arts. 561 e 562 do CPC.
III. Razões de decidir
3. Para a concessão da medida liminar vindicada, é necessária a demonstração dos requisitos dos arts. 561 e 562 do CPC, ou seja, a parte autora deve comprovar a posse anterior, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse.
4. A revogação da medida liminar necessita de maior verticalização, uma vez que os Agravantes não trazem aos autos elemento algum que possa desnaturar a pretensão dos Agravantes.
5. A prévia oitiva das partes para decisão liminar não encontra amparo legal, além de não representar alteração no cenário dos Agravantes, uma vez delimitada a opacidade do direito pleiteado por estes.
6. No caso em apreço, verifica-se que a Agravada é legítima possuidora do imóvel em questão (ID 235848895 na origem), pairando indícios de que a negociação envolvendo os Agravantes foi feita ao arrepio de sua ciência e concordância.
7. A decisão agravada deve ser mantida incólume, uma vez que, neste juízo de cognição sumária, baseado apenas nas provas documentais apresentadas até o momento, não vislumbro indicativos para que a medida liminar seja revogada.
IV. Dispositivo
8. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Para a concessão da medida liminar de reintegração de posse, é necessária a demonstração dos requisitos do arts. 561 e 562 do CPC, ou seja, a parte autora deve comprovar a posse anterior, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse. 2. A prévia oitiva das partes para decisão liminar não encontra amparo legal, além de não representar alteração no cenário dos Agravantes, uma vez delimitada a opacidade do direito pleiteado por estes.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 561 e 562.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1.829.215, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, j. 06.03.2024.